Tribunal: TJBA
Processo: 8002296-04.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8002296-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JONATA BARBERINO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s):

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE AMARGOSA, VARA CRIMINAL

Advogado(s):

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME
ELENCADO NO
ART. 33 DA LEI N. 11.363/06. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA VERIFICADA –
SUJEITO FLAGRANTEADO COM EXPRESSIVA
VARIEDADE E
QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
(MACONHA, CRACK, COCAÍNA, ARREBITE)
, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ARTS. 312 E 313, CPP.
ARTS. 312 E 312, CPP.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO D
A AÇÃO
ORIGINÁRI
A
. SUPERAD
A
. INSTRUÇÃO PROCESSUAL
JÁ
FINALIZADA. SÚMULA 52, STJ. PLEITO
SUBSIÁRIO
DE RECOLHIMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR.
ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, VI, CPP. AFIRMATIVA QUE
NÃO POSSU
I
QUALQUER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS COMPROBATÓRIOS
DA QUE DEMONSTREM A INEXISTÊNCIA DE TERCEIRO QUE POSSA CUIDAR EMOCIONAL E MATERIALMENTE DO INFANTE,
ALÉM DE LHE PROVER EDUCAÇÃO
. ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE É DE RIGOR.
WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus
n.
8002296-04.2024.8.05.0000
, no bojo do qual figura como Impetrante a
Defensoria Pública do Estado da Bahia
, como Paciente,
Jonata Barberino de Oliveira

e, como Autoridade Coatora, o
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de
Amargosa
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do
habeas corpus
e
DENEGAR
a ordem perseguida, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2024.

T001